Tribunal: STF
Processo: CC 8476
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Conflito de competência, com requerimento de liminar, suscitado por João Carlos Ferraz e Tânia Aparecida Alves Ferraz, em 10.2.2026, contra juízes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 1421943-10.2025.8.12.0000.
O caso
2. Os suscitantes relatam que “o cenário subjacente a este conflito de competência tem sua origem na discussão sobre a competência para apreciar e julgar um mandado de segurança, objetivando anular uma decisão na qual, depois da declaração de impedimento da relatora a quem foi anteriormente distribuída a referida ação mandamental, o Desembargador sorteado como Relator substituto, julgando-se igualmente impedido, encaminhou os autos a outro Desembargador, também impedido” (fl. 1, doc. 1).

Alegam que, “depois de haverem sofrido toda sorte de ilegalidades, de injustiças e de violações a preceitos constitucionais, os Impetrantes buscam a tutela jurisdicional junto a essa c. Corte Suprema porque o órgão competente
(1ª Seção Cível) para julgar a causa está com a sua maioria de integrantes impedida, uma vez que nos autos do Mandado de Segurança (feito nº 1421943- 10.2025.8.12.0000), impetrado em 15/12/2025, a e. relatora – Dra. Denize de Barros Dodero, julgou-se impedida para atuar no mandamus” (fl. 2, doc. 1).

Anotam que “sofreram uma derrota, ilegal e injusta, no Agravo de Instrumento nº 1415549-84.2025.8.12.0000 e ao impetrarem o referido mandado de segurança nº 1421943-10.2025.8.12.0000, verificaram que a anotação feita pela Secretaria de Distribuição que o indigitado recurso de Agravo, de cujo ato nele praticado se insurgem os Impetrantes, em 12 de setembro de 2025, violou, flagrantemente, o consagrado princípio constitucional do Juiz Natural, eis que foi designado Relator o e. Desembargador Alexandre Branco Pucci exatamente porque entendeu-se vincular o referido Magistrado aos autos o processo nº 0802857-82.2024.8.12.001, sendo este o motivo da prevenção anotada, conforme cópia do respectivo Termo de fls.11/112 daqueles autos” (fls. 6, doc. 1). 

Requerem, “a) liminarmente, sejam antecipados os efeitos da tutela para, reconhecendo o conflito negativo de competência, adotar as seguintes providências: a1) determinar a suspensão imediata do julgamento referido mandado de segurança nº 1421943-10.2025.8.12.0000; a2) via de consequência, suspender a eficácia das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1420629-97.2023.8.12.0000, não atingidas pela preclusão, nos termos do art. 300 do CPC; a3) seja, ainda, fixada a competência desse E. Supremo Tribunal Federal para decidir o indigitado mandado de segurança nº 1421943-10.2025.8.12.0000, designando-se um dos órgãos daquele Tribunal para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 166, segunda parte, do RISTF); b) seja intimado o Relator do mandado de segurança nº 1421943-10.2025.8.12.0000 em que tal medida se processa, para tomar conhecimento do presente incidente”
(fl. 20, doc. 1).

Pedem, “no mérito, seja a tutela provisória confirmada para que o presente Conflito de Competência seja conhecido e julgado procedente, nos termos do
art. 102, I, ‘n’, da CF, como de direito” (fl. 20, doc. 1).

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. A al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe ser da competência originária deste Supremo Tribunal o julgamento de “ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.

4. Põe-se em foco neste conflito de competência se, ao processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de desembargador,  membro da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, esse Tribunal teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República.

5. O Supremo Tribunal Federal assentou que a regra de competência estabelecida na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República “não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, ‘n’, da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros” (Súmula
n. 623/STF).

Para aplicabilidade da al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República, não basta os suscitantes alegarem ocorrência de interesse ou suspeição de mais da metade dos membros que compõem o Tribunal de origem, pois “o impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, I, ‘n’, in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa” (AO n. 967-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário DJe 22.9.2006), o que não ocorre na espécie vertente.

O ato impugnado não se enquadra, portanto, em qualquer das hipóteses previstas no al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República, o que desautoriza a utilização do presente conflito de competência com o objetivo de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO INTERESSE DO TRIBUNAL RECLAMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 102, INC. I, AL. N, DA CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl n. 15.903, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.8.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR-SE À BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRECEDENTES. 1. O presente caso não envolve conflito de competência, mas, sim, simples pretensão de que os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia considerem-se impedidos de julgar o mandado de segurança lá impetrado. Não é o caso, portanto, de conflito de competência, como bem disposto no art. 102, I, ‘o’ da Constituição Federal. 2. Ademais, se se considerasse que o meio processual utilizado fosse com base no art. 102, I, ‘n’, ainda assim o agravo regimental não mereceria ser acolhido. É que a jurisprudência desta Corte Suprema é pacífica no sentido de que, para configuração de competência originária do Supremo Tribunal Federal, por suspeição, impedimento ou interesse dos membros da magistratura, conforme
art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, há a necessidade de manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem. Nesse sentido: AO 1.499, Rel. Min. Eros Grau; MS 27.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 10.843-AgR, de minha relatoria. 3. Há, ainda, mais um fundamento para que se negue provimento ao agravo regimental, qual seja, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional de legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público. Nesse sentido: MS nº 27.260, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE
nº 434.708, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE nº 268.244, Rel. Min. Moreira Alves; AI nº 576.359, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE
nº 243.056-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI nº 500.551-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE nº 560.551-AgR, Rel. Min. Eros Grau; AI nº 608.639-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 4. Agravo regimental no conflito de competência a que se nega provimento” (CC n. 7.710-AgR, Relator o Ministro Luiz Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.10.2019).

“AÇÃO POR MEIO DA QUAL SE OBJETIVOU A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LEI ESTADUAL QUE ELEVOU A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DECISÕES NELA PROFERIDAS EM AÇÃO POR MAGISTRADOS E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAIS, COM ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM FACE DE TRATAR-SE DE ASSUNTO DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA LOCAL. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO. Competência já anteriormente rechaçada pelo STF, na AO 615, por não configurada, no caso, hipótese de interesse específico da magistratura, com devolução do feito à Justiça estadual, cuja competência resultou afirmada pela atuação dos juízes ora reclamados e pelo julgamento, pelo Tribunal de Justiça, de exceção de suspeição contra eles arguida. Reclamação improcedente” (Rcl
n. 1.513, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 2.8.2002).

“Reclamação. Usurpação da competência do STF. Suspeição/impedimento de mais da metade dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Necessidade de afirmação expressa nos autos. Não configuração da hipótese do art. 102, inc. I, ‘n’, da CF. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte exige que as declarações de suspeição dos Magistrados ocorram nos autos do processo cujo deslocamento se pretende. Enquanto não declaradas, expressamente, não há como ser reconhecida a competência desta Suprema Corte com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal. 2. Reclamação julgada improcedente” (Rcl n. 1.186, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, Dje 2.5.2008).

“RECLAMAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 – RTJ 166/785) – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO
ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DA ARGUIÇÃO, EM CARÁTER GENÉRICO, DO IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESSUPOSTOS INERENTES AO IMPEDIMENTO E/OU À SUSPEIÇÃO DEVEM SER APRECIADOS, EM PRINCÍPIO, PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – PRECEDENTES – LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, ‘N’) – PRECEDENTES – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 2.136-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, Dje  29.9.2011).

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ALÍNEA ‘N’ DO INCISO I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 1. Para configurar-se a competência originária do Supremo Tribunal, pela citada alínea ‘n’, é preciso a manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte dos membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente exceção. 2. No caso, as exceções opostas pelo reclamante foram liminarmente rejeitadas, ao fundamento de que as hipóteses legais de impedimento e suspeição, no âmbito do processo penal, são taxativas e, por isso, não permitem ampliação por interpretação extensiva ou analogia. E o fato é que essa rejeição liminar – fruto de um juízo que se confina no campo estritamente formal – não pode ser entendida como um oficial reconhecimento de impedimento/suspeição dos membros do Tribunal de origem. 3. Ainda que assim não fosse, o noticiado impedimento/suspeição de magistrados do Tribunal reclamado não atingiria mais da metade dos respectivos membros, o que afasta a incidência da alínea ‘n’ do inciso I do art. 102 da Constituição.
4. Reclamação julgada improcedente. Prejudicialidade do agravo regimental interposto” (Rcl n. 4.050, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, Dje 14.11.2007). 

6. Os suscitantes pretendem trazer à análise deste Supremo Tribunal, em  conflito de competência, decisão proferida pelo Tribunal de origem   contrária aos seus interesses. O conflito de competência não pode, entretanto, ser utilizado como sucedâneo de recurso. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A SITUAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (CC n. 8.135-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 30.4.2020).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na
Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial. 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (CC n. 7.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.12.2018).

“COMPETÊNCIA – CONFLITO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Ausente conflito de competência da espécie descrita no artigo 102, inciso I, alínea ‘o’, da Carta da República, descabe a formalização do instrumental originário, sob pena de este servir como sucedâneo recursal” (CC n. 7.799-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma,  DJe 5.6.2014).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste conflito de competência.

7. Pelo exposto, não conheço do presente conflito de competência
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),  prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora